Tribunal: TJPA
Processo: 0800625-29.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800625-29.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: IZAAC BAHIA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SALINOPOLIS

INTERESSADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO EVIDENCIADAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade apta a afastar a custódia cautelar; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, consistente em disparo de arma de fogo à queima-roupa contra a vítima, em via pública e na presença de familiares, o que revela periculosidade do agente e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

4. O histórico criminal do paciente evidencia risco de reiteração delitiva e constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, conforme jurisprudência do STJ.

5. A tentativa de fuga do paciente reforça a necessidade da custódia para garantia da aplicação da lei penal, além de configurar fundamento autônomo de cautelaridade em juízo prospectivo que elide a alegação de ausência de contemporaneidade da segregação.

6. A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, II, do CPP exige demonstração de doença grave que demande cuidados incompatíveis com o cárcere, o que não restou comprovado na impetração.

7. Presentes fundamentos concretos para a custódia cautelar, mostra-se inadequada a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta do homicídio qualificado, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do agente, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A tentativa de fuga constitui fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia. 3. A existência de histórico criminal evidencia risco de reiteração delitiva e legitima a segregação cautelar. 4. A prisão domiciliar por motivo de doença grave exige comprovação da impossibilidade de tratamento no cárcere, não bastando alegação genérica de debilidade clínica. 5. A presença de fundamentos concretos para a prisão preventiva afasta a aplicação de medidas cautelares diversas”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 318, II, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 157.962/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/05/2022; STJ, RCD no HC n. 862.221/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/12/2023; STJ, AgRg no RHC n. 206.151/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/12/2024; STJ, RCD no HC n. 992.656/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/05/2025; STJ, AgRg no RHC n. 213.172/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de IZAAC BAHIA DA SILVA, no qual se aponta ilegalidade na prisão preventiva do paciente ante a ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade da medida, ressaltando-se a debilidade de saúde do coacto e a favorabilidade de seus predicados pessoais.

À vista disso, requer-se, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia preventiva, ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 33087202) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 33188312), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 33275793).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV do CP, e que objetiva a revogação da custódia cautelar sob a alegação de ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade da medida constritiva, ressaindo, ainda, a necessidade de concessão da prisão domiciliar com fulcro no art. 318, II, do CPP.

Com efeito, infere-se da narrativa acusatória que no dia 01/01/2026, em meio a congestionamento na saída da praia do atalaia no Município de Salinópolis/PA, após desentendimento com a vítima, que se encontrava em automóvel acompanhado da esposa e do enteado, aproximou-se do veículo, proferiu ameaça, sacou arma de fogo e efetuou disparo à queima-roupa contra o tórax do ofendido, o qual veio a óbito no hospital. Consta, ainda, que, após os fatos, o acusado repassou a arma a terceiro e tentou evadir-se, vindo a ser posteriormente localizado e preso pela polícia (Processo n. 0800007-37.2026.8.14.0048, ID 166083856).

Sob esse prisma, verifica-se que o juízo impetrado decretou a prisão preventiva do paciente mediante fundamentação idônea, para a preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta evidenciada pelo
modus operandi
empregado, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em virtude da tentativa de fuga do acusado, conforme fundamentação a seguir:

“Conforme se extrai dos autos, o acusado foi preso logo após o cometimento do delito, homicídio qualificado quando tentava empreender fuga do local dos fatos, circunstância que caracteriza o flagrante próprio, nos termos do art. 302, incisos I e II, do Código de Processo Penal. [...]

No mérito, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos elementos coligidos aos autos, notadamente os constantes no auto de flagrante sendo certo que a vítima faleceu em virtude de disparo de arma de fogo e os indícios suficientes de autoria restam evidenciados, uma vez que o acusado foi reconhecido como autor do crime, conforme de depoimentos das testemunhas e preso em flagrante.

A custódia cautelar revela-se necessária para a preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, bem como pelo fato de o agente ter tentado evadir-se do local, circunstância que denota desprezo pelas normas penais, acentuada periculosidade social e risco concreto de reiteração delitiva, caso permaneça em liberdade.

Além disso, a prisão preventiva revela-se imprescindível para a garantia da instrução processual, uma vez que o acusado tentou evadir-se do local dos fatos, conduta que demonstra propensão à frustração da persecução penal, indicando risco concreto de dificultar a colheita da prova, comprometer a oitiva de testemunhas e prejudicar o regular desenvolvimento do processo
.

Ressalte-se, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e acautelar o meio social, diante das circunstâncias do caso concreto.

Presentes, portanto, os pressupostos e fundamentos legais, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, como medida necessária, adequada e proporcional.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 302, 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, mantendo o acusado recolhido”. (ID 33084821, grifo nosso).

Outrossim, em apreciação superveniente do pedido de revogação da prisão cautelar formulado pela defesa, a custódia foi mantida, sendo destacado o histórico criminal do paciente e o não preenchimento dos pressupostos exigidos para a concessão da prisão domiciliar. Confira-se:

“Verifica-se nos autos a certidão de antecedentes criminais de ID 165158497, a qual informa que o denunciado responde a diversos outros processos criminais em andamento, notadamente por roubo, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo, os quais tramitam nas Varas Criminais da Comarca de Castanhal/PA.

Ainda que a defesa sustente que o acusado é primário e possuidor de residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias isoladas não bastam para revogar a custódia cautelar, quando presentes elementos concretos reveladores de risco à ordem pública e da real possibilidade de reiteração criminosa.

No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base em alegada debilidade mental, também não merece acolhida. Apesar da juntada de laudo médico e receita de medicamentos controlados, não há nos autos prova inequívoca de que o acusado esteja em condição de saúde tal que impossibilite sua permanência em unidade prisional, ou de que o tratamento necessário não possa ser ministrado na custódia.

Destaca-se que o próprio documento médico confirma que o acusado está sendo acompanhado por profissional da área de psiquiatria, sendo assistido com o uso contínuo de medicamentos, não havendo indício de agravamento clínico ou risco à vida decorrente do encarceramento.

Tampouco as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) se mostram adequadas no presente caso, dada a extrema gravidade da conduta imputada, com prática de homicídio à queima-roupa, em ambiente público e populoso, com risco concreto à integridade de terceiros, e execução sem chance de defesa da vítima.

Assim, subsistem, de forma inalterada, os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva, sendo medida estritamente necessária e proporcional, à luz do art. 282, §6º, e art. 312 do Código de Processo Penal”. (Processo n. 0800007-37.2026.8.14.0048, ID 166086487, grifos nossos, pág. 2).

Nesse contexto, verifica-se que ao decretar e manter a prisão preventiva do paciente, o juízo impetrado não divergiu da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, no crime de homicídio, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
, justificam a segregação cautelar, enquanto a tentativa de fuga demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal (
AgRg no RHC n. 206.151/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 18/12/2024).

Além disso, “a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (STJ,
RCD no HC n. 992.656/MG
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 21/05/2025), como ocorre no caso dos autos, em que o paciente apresenta extenso histórico criminal (ID 33188314).

Ademais, é cediço que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (STJ,

AgRg no RHC n. 213.172/PE
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 21/05/2025).

Por outro lado, demonstrada a higidez do decreto prisional e a necessidade da segregação cautelar, registro, ainda, ser inviável a concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP.

Isso porque, incide na espécie a jurisprudência consolidada da Corte da Cidadania, que apenas “em hipóteses excepcionais, admite o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que não ficou comprovado de plano” (
AgRg no RHC n. 157.962/GO
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 24/05/2022).

Dessa forma, não há se falar em substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, na medida em que não restou demonstrado na impetração a incompatibilidade entre o tratamento de saúde do paciente e o cárcere.

Destarte, além de não evidenciada a alegada favorabilidade das condições pessoais do coacto, entendo que “havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão” (STJ,
RCD no HC n. 862.221/MA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 11/12/2023).

Diante do exposto, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/03/2026